Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-84.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL, DESNECESSIDADE E INUTILIDADE AFIRMADA PELO MAGISTRADO EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE.
II - AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO EMBASADO EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTA FISCAL. DOCUMENTO NÃO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS, MAS COM LEGITIMIDADE CERTIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. RECEBIMENTO CONFIRMADO PELA EX-SÍNDICA DO CONDOMÍNIO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE PAGAR QUANTIA CERTA. CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
1.1 O juízo a quo, na fase de especificação de provas, indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo apelante, porque inapropriada a prova requerida para demonstrar a alegada não entrega dos materiais pelo apelado, uma vez que “as testemunhas indicadas pelo réu não estavam presentes no ato de entrega das mercadorias descritas na Nota Fiscal”. Por essa inequívoca e determinante circunstância, reconheceu o magistrado a inutilidade da prova testemunhal e a indeferiu. Proceder hígido. Ato de indeferimento não maculado pela pecha do cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. (art. 700, I, CPC)
3. A dívida provada por nota fiscal expedida pela venda de mercadorias, apesar de não assinado o comprovante de entrega, está revestida de certeza, legitimidade e exigibilidade porque confirmada pela ex-síndica a entrega ao condomínio de todo o material adquirido; declaração essa confirmada por mensagens eletrônicas trocadas entre as partes e por conversas travadas sobre a venda, a entrega e a ausência de pagamento. Caso concreto em que possível o reconhecimento de ter o autor pretensão particularmente qualificada pela apresentação de nota fiscal que se afigura documentos hábil a demonstrar a existência do vínculo obrigacional e a lastrear o procedimento monitório.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.